Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. TRADUÇÃO JURAMENTADA. DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR (ART. 82, §2o, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa transportadora a pagar ao autor os valores de R$3.216,07 e R$2.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão: (i) majoração do valor da indenização por danos morais; e (ii) ressarcimento das despesas com tradução juramentada, no valor de R$514,08.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. O autor sustenta que em 22/09/2023 a sua bagagem foi extraviada, restituída no em 26/09/2023, fato ocorrido em voo operado pela ré/recorrida, trecho Brasília (Brasil) - Abu Dhabi (Emirados Árabes).
5. No caso, o extravio da bagagem do autor foi regularmente comprovado, mediante o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB (ID 67895353 - Pág. 2/3), revelando inadequação do serviço ofertado pela empresa aérea, nos termos do artigo 734, do Código Civil, daí emergindo a responsabilidade da ré pela indenização dos prejuízos suportados pelo usuário.
6. No tocante aos danos morais, o valor arbitrado revela-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa transportadora, importando destacar que o contexto probatório não justifica o pedido de majoração da indenização. Com efeito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese. No mesmo sentido: Acórdão 1822372, 0730199-41.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.
7. Por outro lado, quanto ao ressarcimento do valor de R$514,08, referente à despesa com tradução juramentada (ID 67895674 - Pág. 1/2 e ID 67895702 - Pág. 1/3), deve ser reconhecido o direito do autor ao reembolso do valor pleiteado, por força do art. 82, §2o, do CPC, uma vez que a despesa originou-se de determinação judicial (ID 67895697 - Pág. 1).
IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a transportadora/ré a pagar ao autor o valor de R$514,08 (quinhentos e quatorze reais e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o efetivo prejuízo, e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencidos.
10. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.

_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 734; Decreto no 5.910/2006, art. 19; STF, Tema 210.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1351624, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 28/6/2021; TJDFT, Acórdão 1822372, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.